Tribunal: STF
Processo: Rcl 47245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Transportadora Americana Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido nos Autos nº 0011130-83.2015.5.01.0009.
    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de carga (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR . 1) Restando comprovado que o objeto social da acionada versa, em suma, sobre a exploração comercial do ramo de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas, conforme se observa no contrato social carreado aos autos, sendo o mesmo serviço prestado pelo autor e na própria atividade-fim da empresa, estando inserido na estrutura dinâmica de organização e funcionamento da empresa, no que se denomina subordinação estrutural ou reticular, forçoso reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento provimento.”
    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a decisão reclamada, “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal”. Sustenta, ainda, violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10 e ao decidido na ADC 48. 
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar .
    6.  Ao julgar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.
    7. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    8. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 29.08.2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    9. Todavia, parece prosperar o argumento da parte reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, o art. 5º da Lei nº 11.442/2007 dispõe: as “relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”.
    10. No caso em análise, a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato. Não obstante, a decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício, sob o fundamento de (i) identidade entre as atividades desempenhadas pelos motoristas autônomos e as desenvolvidas pelos motoristas empregados; e (ii) ilicitude da terceirização, por se inserirem as tarefas no contexto de atividade-fim da ora reclamante. Nesses termos, em juízo de cognição sumária, parece-me que a autoridade reclamada conferiu, por meio de seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.
    11.  Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado. 
    12.  Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0011130-83.2015.5.01.0009), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    14. Após, abram-se vistas dos autos para a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator